Tribunal: TJES
Processo: 5006938-24.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena de Multa
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006938-24.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOAO PAULO SALES DIONISIO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5006938-24.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: JOÃO PAULO SALES DIONISIO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL
.
MULTA CRIMINAL. PENDÊNCIA. PENA CORPÓREA CUMPRIDA. TEMA 931 STJ. EXECUTADO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PROVIMENTO

1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,

“Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade”
(
vide
STJ, Tema Repetitivo n.º 931, julgado em 24/11/2021).

2.
O
Agravante encontra-se assistido pela Defensoria Pública Estadual
, de modo que
presume-se
sua condição de hipossuficiente (
absoluta insolvabilidade
), devendo ser reconhecida a extinção da punibilidade.

3
. Recurso
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5006938-24.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: JOÃO PAULO SALES DIONISIO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por

JOÃO PAULO SALES DIONÍSIO
, em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES (Id. 5379562, pp. 01/06), nos autos do processo de execução tombado sob nº 2000561-60.2020.8.08.0011, que negou provimento à Exceção de Pré-executividade interposta pela Defensoria Pública Estadual, a fim de que fossem impedidas quaisquer restrições a bens e valores do apenado, bem como que, alternativamente, fosse extinta e punibilidade.

Infere-se dos autos que o agravante fora condenado a 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixado em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, haja vista ter incorrido no crime previsto no art. 33, caput, da Lei n º 11.343/06.

Depreende-se, do caderno processual, que o condenado cumpriu integralmente sua pena corpórea, restando, porém, o cumprimento da multa.

No entanto, nas razões recursais, (Id. 5379563, pp. 01/11), alega a Defensoria Pública ser o agravante hipossuficiente, motivo pelo qual não conseguiria arcar com o pagamento da multa imposta, razão pela qual, com supedâneo no Tema Repetitivo n.º 931, do STJ, requer a d. Defesa a extinção da execução, com a consequente extinção da punibilidade, haja vista o cumprimento integral da pena privativa de liberdade.

Diante das circunstâncias fáticas e jurídicas constantes no caso vertente, tenho por bem citar o julgamento por esta Segunda Câmara Criminal, do Agravo em Execução
5010774-39.2022.8.08.0000
,
no qual esta Câmara, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pela Defensoria Pública Estadual para extinguir a execução da pena de multa e, consequentemente, da punibilidade do recorrente, considerando que, naquele caso, o recorrente havia cumprido integralmente a pena privativa de liberdade e, diante da hipossuficiência financeira, não conseguiria quitar o débito.

Hei de rememorar, na mesma toada, que durante o voto do referido Agravo em Execução – acompanhado por este Desembargador - o
Culto Relator,
Des. Walace
Pandolpho Kiffer
, reforçou a Tese do Tema Repetitivo nº 931, do STJ, por meio do qual se assentou que a situação de hipossuficiência financeira do condenado deve ser considerada para fins de extinção da punibilidade, após o cumprimento da pena corporal:

“ [...] Para o Ministro Rogério Schietti Cruz, relator da proposta de revisão (REsp 1.785.861), o "
condicionamento da extinção da punibilidade, após o cumprimento da pena corporal, ao adimplemento da pena de multa transmuda-se em punição hábil tanto a acentuar a já agravada situação de penúria e indigência dos apenados hipossuficientes, quanto a sobreonerar pessoas próximas do condenado, impondo a todo o seu grupo familiar privações decorrentes de sua impossibilitada reabilitação social, o que põe sob risco a implementação da política estatal de proteção da família
.
"

Portanto, atento ao Princípio da Igualdade na acepção aristotélica,
não podemos dar aos pobres o mesmo tratamento concedido aos ricos (sobretudo quando relacionado aos crimes contra a administração pública e de “colarinho branco”), quanto a indispensabilidade do pagamento da multa para fins de extinção da punibilidade ou da progressão penal
.

Concluo, dessa maneira, que,
estando o agravante assistido pela Defensoria Pública Estadual, presume-se a sua hipossuficiência econômica, não havendo óbice à extinção de sua punibilidade sem o pagamento da multa
[...]”

Neste contexto, como muito bem salientado pelo e. Relator, no caso vertente, tem aplicação à casuística o novo entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema,
in verbis:

“Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade”
(
vide
STJ, Tema Repetitivo n.º 931, julgado em 24/11/2021).

Deveras,
considerando a circunstância de que o Agravante encontra-se assistido pela Defensoria Pública Estadual
, o que faz
presumir
sua condição de hipossuficiente (
absoluta insolvabilidade
), entendo que a decisão objurgada merece ser reformada para que seja extinta a execução da multa e, portanto, extinta a punibilidade do recorrente.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
LHE

D
OU
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)